Tribunal: TJBA
Processo: 8039989-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039989-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MRT - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Advogado(s): JOSE RENATO BAHIA DA COSTA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, PELO PRAZO DE 9 (NOVE) MESES, CUMULADA COM MULTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/11, ARTS. 108 E 109. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM 11/02/2021. APLICAÇÃO DA PENALIDADE POR MEIO DA PORTARIA Nº 175, DE 11/08/2023. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E RAZÕES FINAIS PELO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039989-56.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MRT - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e como Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator Procurador (a) de Justiça